Tribunal: TJDFT
Processo: 0021746-42.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INEFICAZES. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação execução de título extrajudicial contra sentença que extinguiu o processo em virtude da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

2. De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição.

3. Em processos cuja suspensão se deu antes da alteração trazida pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, permanece a redação antiga do § 4o do artigo 921 do CPC: Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

4. A reiteração de medidas frustradas, ainda que deferidas, não são aptas a ensejar nova interrupção ou suspensão no curso do prazo prescricional, sob pena de se eternizar a relação jurídica processual.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.